Tribunal: TJES
Processo: 5001223-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001223-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEMERSON QUEIROZ SIMOES

AGRAVADO: CELESTE SATTLER DE CARVALHO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. REVOGAÇÃO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de manutenção de posse, acolheu a impugnação da parte ré e revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao autor, sob o fundamento de que este não comprovou sua incapacidade financeira, notadamente por não apresentar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de inscrição no Cadastro Único e a existência de elementos como residência em bairro nobre, contratação de advogado particular e aquisição de imóvel à vista são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e, consequentemente, justificar a revogação da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser afastada por prova concreta e robusta em sentido contrário, sendo insuficiente a impugnação que não traz novos elementos capazes de infirmar a condição de hipossuficiência já analisada.

A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, por expressa disposição do art. 98, § 4º, do Código de Processo Civil.

A aquisição de um imóvel de baixo valor à vista, desacompanhada de outros elementos que demonstrem capacidade financeira, não constitui fundamento idôneo para revogar o benefício.

A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) não é um pressuposto legal para o deferimento da gratuidade de justiça, não podendo a sua ausência, por si só, fundamentar o indeferimento ou a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada por prova concreta e robusta em contrário, não sendo suficientes para tanto elementos preexistentes nos autos e já considerados na análise inicial do pedido.

A contratação de advogado particular, a aquisição de imóvel de baixo valor e a ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) não são, isoladamente, fundamentos aptos a justificar a revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98,
caput
, § 4º e § 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5008737-68.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n. 5018584-94.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n. 5003211-28.2021.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n. 5002517-20.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
WEMERSON QUEIROZ SIMÕES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, na
ação de manutenção de posse
ajuizada contra
CELESTE SATTLER DE CARVALHO RIOS
e
RAFAEL MACHADO RIOS
, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Em suas razões (id. 11967970), o agravante sustenta que (i) demonstrou exercer atividade autônoma como pedreiro, sem percepção de renda fixa, apresentando extratos bancários e declaração de hipossuficiência; (ii) a decisão agravada violou o princípio do amplo acesso à justiça, uma vez que impede o prosseguimento da demanda em razão da sua incapacidade financeira; (iii) não há exigência legal de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal para a concessão do benefício, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência; (iv) os agravados não trouxeram provas de capacidade financeira que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de pobreza, configurando-se erro na análise do magistrado de primeiro grau.

Pois bem. Após a percuciente análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando do deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

O Juízo “
a quo”
, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça apresentada na contestação pelos ora agravados, sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

[...]

Passo, inicialmente, a tratar da impugnação à assistência judiciária gratuita posta pelos requeridos.

No caso particular, tendo sido possibilitado ao autor a participação em contraditório, acredito que não tenha se desincumbido dos elementos trazidos pelos requeridos em sede de contestação, ou seja, não trouxe aos autos reais elementos indicativos do estado de sua incapacidade financeira.

Entendo que se o autor realmente fosse hipossuficien­te so­bre o aspecto eco­nômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam­ento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os be­nefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gra­tuita.

Todavia, pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que o autor é plenamente capaz e exerce a profissão de pedreiro, de modo que, embora não seja o requerente pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

[...]

Assim, à luz de tudo quanto exposto,
acolho a impugnação e revogo o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao requerente.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Todavia, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Na origem, pleiteado o benefício na petição inicial, foi determinada a intimação do ora agravante para que comprovasse o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, tendo sido apresentados, em cumprimento do comando, extratos bancários atualizados, bem como cópia da carteira de trabalho, sobrevindo o deferimento do pedido.

Com efeito, conforme ressaltado na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, analisando os fundamentos da impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelos ora agravados perante o juízo
a quo
, vislumbro que ela se funda, basicamente, em três fundamentos: (i) residência estabelecida em bairro nobre de Guarapari; (ii) contratação de advogado de renome e; (iii) aquisição, à vista, do lote objeto da reintegração de posse.

Ocorre que tais elementos já constavam dos autos quando do deferimento do pedido de concessão do benefício, de modo que a impugnação apresentada na contestação não trouxe novos e concretos elementos capazes de infirmar a hipossuficiência, atraindo-se ao presente caso o entendimento de que “
a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser elidida mediante prova concreta e robusta em contrário, cabendo ao juízo zelar para que a revogação da gratuidade não resulte em prejuízo ao acesso à Justiça
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5008737-68.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 07.02.2025).

Tal como ressaltado na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, o imóvel localizado na Rua Professor Melchiades Pereira Martins, n. 380, Bairro São Judas Tadeu, Guarapari-ES, não demonstra suntuosidade capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que gravita em favor do agravante.

Soma-se a isso o fato de que o Código de Processo Civil, em seu art. 98, § 4º, prevê que “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

De mais a mais, a aquisição de imóvel, à vista, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a meu ver, sem quaisquer outros elementos capazes de exteriorizar sinais de condição financeira incompatível com a gratuidade de justiça, não pode ser levado como fundamento para a revogação do benefício.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do BANCO HONDA S/A, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da condição de hipossuficiência. O agravante, em suas razões, sustenta ser inviável o custeio das despesas processuais, afirmando ter comprovado sua situação econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física, corroborada por documentos idôneos, é suficiente para manutenção do benefício da gratuidade de justiça, diante da ausência de provas robustas em sentido contrário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (arts. 98 e 99) garantem o direito à gratuidade de justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos, sendo presumida verdadeira a alegação firmada por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. A revogação da gratuidade somente se justifica quando há elementos concretos e consistentes nos autos que infiram a veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica no caso em exame. 5. A documentação apresentada pelo agravante – comerciante rural, residente em área simples, com proventos mensais de aposentadoria no valor de R$ 1.302,00 – corrobora sua condição de insuficiência econômica, sendo desnecessária a comprovação por inscrição no Cadastro Único, como exigido na decisão de primeiro grau.
7. A ausência de impugnação fundamentada e a inexistência de provas robustas a infirmar a declaração do agravante confirmam a manutenção do benefício, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais. 8. O valor das custas processuais não pode ser analisado isoladamente, devendo-se considerar o conjunto de gastos processuais que justificam a necessidade da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 2. A ausência de inscrição no Cadastro Único não afasta, por si só, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica. 3. A revogação da gratuidade de justiça exige elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte, não sendo suficientes presunções genéricas ou ausência de documentos específicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 07.05.2021; TJSP, AI 2160652-20.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 24.06.2024; TJSP, AI 2044592-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 24.06.2024; TJRS, AI 5140601-24.2024.8.21.7000, Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, j. 03.06.2024.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5018584-94.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 30.05.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Em arremate, não obstante a inscrição no CadÚnico ou em programa de assistência social possa agregar força probante à alegação de insuficiência de recursos deduzida pela parte, não consubstancia esse fato pressuposto elencado pela Lei para o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual não se revela acertada a negativa com espeque nesse único fundamento (ausência de inscrição nos programas).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Pietra Anacleto Vieira, Tania Santa Rosa Vieira e Jeferson Anacleto Almeida contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari - ES, que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em face de União Química Farmacêutica Nacional S/A. 2. Os agravantes sustentam que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e que a revogação do benefício ocorreu sem a devida oportunidade para comprovação da hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a revogação da gratuidade de justiça foi realizada de forma adequada, considerando a presunção relativa da declaração de hipossuficiência econômica de pessoa física e a necessidade de demonstração concreta da alteração da situação financeira dos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas se houver provas concretas nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. 5. A revogação da gratuidade de justiça exige demonstração da inexistência ou alteração da situação de miserabilidade econômica que justificou a concessão inicial do benefício, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. A ausência de comprovação documental suficiente por parte do agravado para afastar a presunção de hipossuficiência impede a revogação do benefício, especialmente quando não há mudança de panorama fático desde a concessão inicial da gratuidade. 7. O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) não é requisito obrigatório para a concessão da justiça gratuita, bastando que as despesas processuais comprometam a subsistência da parte requerente. 8. A decisão agravada carece de fundamentação específica quanto aos elementos que afastariam a presunção de hipossuficiência dos agravantes, o que enseja sua nulidade à luz do artigo 489, § 1º, III, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa física pode ser afastada apenas mediante prova suficiente da capacidade financeira do requerente. 2. A revogação da gratuidade de justiça exige fundamentação concreta e específica sobre os elementos que afastam a presunção de hipossuficiência, sob pena de nulidade da decisão. 3. A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) não é requisito obrigatório para a concessão da justiça gratuita, sendo suficiente a demonstração de que as despesas processuais comprometeriam a subsistência do requerente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1.743.428/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/05/2019; TJES, AgInt no AI 5005280-96.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 10/11/2022.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5002517-20.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. em 16.06.2025)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
WEMERSON QUEIROZ SIMÕES
e a ele
DOU PROVIMENTO
, para conceder a agravante a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)